Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706890-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VASCO AZEVEDO, VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO RECORRIDO: VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO, VASCO OTAVIO FIGUEIREDO AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO AZEVEDO, PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO, LORISA MARIA PINTO AZEVEDO, LORETO PINTO AZEVEDO, JOSE AUGUSTO PINTO AZEVEDO, SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO, ALIANA MARIA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA, VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, ROSA DA GLORIA AZEVEDO MARCATO, JULIA AZEVEDO, EDUARDO AZEVEDO, MARIO AZEVEDO JAMBO REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA, REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUANTIA DEVIDA AO MONTANTE PARTILHÁVEL. BEM INDIVISÍVEL. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA INDIVIDUAL DOS EXEQUENTES. INEXIGIBILIDADE. INEXEQUIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação em perdas e danos constitui obrigação de pagar quantia. O fato de a quantia ser devida ao montante partilhável não descaracteriza a natureza dessa obrigação. 2. A herança é universal e indivisível até a partilha, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, considerando-se bem imóvel, nos termos do inciso II do artigo 80 do mesmo Código, ainda que composta apenas de bens móveis. Na hipótese de a obrigação ser integralmente satisfeita no Cumprimento Provisório de Sentença de origem, os valores deverão ser transferidos aos autos do inventário, nos termos do parágrafo único do artigo 670 do Código de Processo Civil, a fim de que se realize a sobrepartilha de bens a que alude o artigo 2.022 do Código Civil. 3. A necessidade de remessa de valores ao Juízo do inventário, a fim de realizar a sobrepartilha, não retira a competência do Juízo de origem para processar o Cumprimento Provisório de Sentença por si proferida. 4. A legitimidade ativa dos exequentes decorre do simples fato de serem os autores da Ação Anulatória da qual se originou o título exequendo. Cuida-se, o presente caso, de legitimidade ordinária individual, na qual se permite que apenas um titular do direito defenda em nome próprio o interesse comum de todos os herdeiros, podendo, portanto, exigir a restituição integral dos valores. Também por isso, não há falar em excesso de execução. 5. Não há cogitar a inexequibilidade do título em razão da mera incidência do efeito substitutivo dos recursos, notadamente quando o Acórdão da Corte Superior manteve íntegro o dispositivo do Acórdão desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 492, 498, 499 e 525, §1o, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo que é possível requalificar a obrigação presente na primeira parte do título judicial como de fazer, e não de pagar. Suscitam ofensa ao princípio da congruência. Aduzem a inexigibilidade da obrigação. Sustentam que é inexigível a obrigação de que os réus paguem a quantia requerida pelos autores, pois o pedido de pagamento formulado difere do que determinado pelo título executivo provisório, o qual ordenou a restituição dos valores ao monte partilhável; b) artigos 17 e 525, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a ilegitimidade ativa dos exequentes. Pontuam que a legitimidade para defender o monte partilhável não se confunde com legitimidade para receber a cota-parte em nome de outros coerdeiros, em especial quando existem interesses conflitantes entre eles; c) artigo 1.008 do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre o efeito substitutivo dos recursos e cumprimento provisório ajuizado antes do prazo de 60 (sessenta) dias para o adimplemento da obrigação. Afirmam que “Ajuizado o cumprimento provisório antes da publicação do acórdão proferido pela 4a. Turma do STJ no agravo interno ao recurso especial, sequer o prazo de 60 dias estabelecido pelo suposto título provisório havia se iniciado, havendo clara violação ao art. 1008 do CPC. O Tribunal de origem, portanto, está a permitir o cumprimento provisório do título errado, eis que ele não mais subsiste no mundo jurídico”; d) artigo 525, §1o, incisos III e V, 805 e 917, §2o, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, alegando que houve excesso de execução e ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução; e) artigos 7o, 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, os recorrentes alegaram a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, 492, 498, 499 e 525, §1o, incisos II, III e V, 805, 917, §2o, incisos II e III, e 1.008, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35603522): (...) Inicialmente, cumpre esclarecer que a obrigação fixada no título executivo judicial consiste em obrigação de pagar quantia, e não obrigação de fazer, conforme pretende fazer crer a parte agravante. A condenação de pagar quantia decorreu justamente da impossibilidade de retornarem as partes ao estado original em virtude de o imóvel ter sido transferido a terceiro de boa-fé. Ora, trata-se de condenação em perdas e danos, sendo incabível considerá-la obrigação de fazer. O fato de a quantia ser devida ao montante partilhável não descaracteriza a natureza da obrigação de pagar. A herança é universal e indivisível até a partilha, nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, considerando-se bem imóvel, nos termos do inciso II do artigo 80 do mesmo Código, ainda que composta apenas de bens móveis. Na hipótese de a obrigação ser integralmente satisfeita no Cumprimento Provisório de Sentença de origem, os valores deverão ser transferidos aos autos do inventário, nos termos do parágrafo único do artigo 670 do Código de Processo Civil, a fim de que se realize a sobrepartilha de bens a que alude o artigo 2.022 do Código Civil. Fixada essa premissa, não prosperam as alegações de incompetência do Juízo, a ilegitimidade dos exequentes, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Quanto à incompetência do Juízo, conforme inteligência do inciso II do artigo 516 do Código de Processo Civil, “O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. A necessidade de remessa de valores ao Juízo do inventário, a fim de realizar a sobrepartilha, não retira a competência do Juízo de origem para processar o cumprimento provisório de sentença. A legitimidade ativa dos exequentes decorre do simples fato de serem os autores da Ação Anulatória da qual se originou o título exequendo. Cuida-se, o presente caso, de legitimidade ordinária individual, na qual se permite que apenas um titular do direito defenda em nome próprio o interesse comum. (...) Não obstante, não há qualquer prejuízo aos demais herdeiros que não figuram na polaridade ativa do Cumprimento Provisório de Sentença, considerando que somente após a sobrepartilha os valores poderão ser incorporados ao patrimônio dos exequentes, não sendo possível o levantamento de eventuais valores pelos exequentes até que se ultime a sobrepartilha. Quanto à inexigibilidade da obrigação, pelas razões expostas acima, constata-se que se trata de obrigação de pagar, não havendo falar em obrigação de fazer, e o fato de o pagamento da quantia ser em benefício do monte partilhável não retira a exigibilidade da obrigação, considerando o dever de o Juízo de origem remeter os valores ao Juízo do inventário para que se realize a sobrepartilha. Cumpre observar que o prazo de 60 (sessenta) dias fixados no Acórdão para restituição da quantia ao montante partilhável não vincula o presente Cumprimento Provisório de Sentença. Trata-se de prazo fixado para cumprimento voluntário da obrigação, a contar da publicação do Acórdão. Tal estipulação somente impediria o ajuizamento de Cumprimento Provisório de Sentença antes de decorridos os 60 (sessenta) dias. Assim, não cumprida voluntariamente, no prazo fixado, a determinação de restituir a quantia diretamente ao montante partilhável - isto é, nos autos do inventário, para futuro procedimento de sobrepartilha - competiria aos interessados requerer o cumprimento forçado da obrigação, observando-se, agora sim, o prazo do artigo 523 do Código de Processo Penal de 15 (quinze) dias para cumprimento, conforme foi feito pelo Juízo de origem. Quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que toda a obrigação é exigível, e não somente os honorários sucumbenciais, como pretende fazer crer os agravantes. Demais, o fato de a quantia também pertencer aos demais herdeiros não retira a legitimidade ordinária individual dos exequentes, os quais podem defender em nome próprio o interesse comum de todos os herdeiros, podendo, portanto, exigir a restituição integral dos valores, os quais, a propósito, são reputados bem imóvel, universal e indivisível até a partilha, conforme anteriormente esclarecido. Por fim, não há cogitar em qualquer inexequibilidade do título em razão da mera incidência do efeito substitutivo, notadamente quando o Acórdão da Corte Superior manteve íntegro o dispositivo do Acórdão desta Corte de Justiça. Ressalto que eventual alteração do título judicial ensejará a adequação do feito de origem, nos termos do inciso III do artigo 520 do Código de Processo Civil. No caso, transitado em julgado o Acórdão exequendo, o feito de origem será complementado quando da conversão do cumprimento provisório em definitivo, mediante o simples translado aos autos do Acórdão da Quarta Turma Cível do Superior Tribunal de Justiça, o qual, embora tenha substituído o Acórdão desta Oitava Turma Cível, manteve íntegro o dispositivo. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada ofensa aos artigos 7o, 489, §1o, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 1.919.977/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028